Tribunal: STF
Processo: Rcl 55278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF E AO RE Nº 564.132-RG/RS; TEMA RG Nº 18: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Edson Fábio Euzébio e Édela Goldi da Cunha, contra decisão proferida pela 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 0012625-90.2022.8.21.7000, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 564.132-RG/RS (Tema nº 18 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 47 da Súmula vinculante deste STF.
 
 2.	Os reclamantes alegam que o Juízo de origem negou expedição de RPV em separado para adimplemento autônomo dos honorários de sucumbência dos advogados patronos da ação, sob o fundamento de que, “como foi executado junto com o crédito principal e este seguiu o rito do precatório, a verba honorária sucumbencial deveria seguir o mesmo rito, independentemente do seu valor ser inferior ao teto para expedição da RPV”.
 
 3.	Sustentam, em síntese, a possibilidade de expedição de RPV e precatório autônomos ao advogado, conforme entendimento desta Suprema Corte nos paradigmas apontados como violados.
 
 4.	Requerem a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em consonância com o Tema RG nº 18 e o enunciado nº 18 da Súmula Vinculante do STF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não teria adequado o ato ao que assentado no Recurso Extraordinário nº 564.132-RG/RS (Tema nº 18 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF.
 
 9.	O Plenário desta Suprema Corte, nos autos RE nº 564.132-RG/RS, fixou a tese de julgamento de que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”. Eis a ementa do julgado:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
(RE nº 564.132-RG/RS, Rel. Eros Grau, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/10/2014, p. 10/02/2015).
 
 10.	O enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF foi editado após reiterados julgamentos em que esta Corte entendeu ser viável o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para a satisfação autônoma dos honorários do advogado. Eis o enunciado:
 
E. 47 (SV): “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
 
 11.	Anoto que tal entendimento fundamenta-se em duas características da verba honorária: (i) a autonomia em relação ao crédito devido à parte patrocinada; e (ii) a natureza alimentar da parcela.
 
 12.	No caso em análise, a decisão reclamada está fundamentada no fato de que não se admite expedição de RPV para pagamento da verba honorária em separado do valor principal quando o advogado não é litisconsorte na execução da parte. Eis a emenda do ato impugnado (e-doc. 6, p. 1; grifos e destaques no original):
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADOR QUE NÃO FIGURA NO PÓLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1347736 / RS. 
1. O Resp 1.347.736/RS proferido pelo Eg. STJ no rito dos Recursos repetitivos afirma ser possível a extração de RPV em favor do procurador na mesma execução promovida pelo exequente “principal”, sem que tal situação caracterize fracionamento de valores, circunstância vedada pela CF, mais precisamente em seu art. 100. 
2. Ocorre que para que tal exceção seja viável, é imperiosa a presença do procurador no polo ativo da execução, em regime de litisconsórcio ativo voluntário. Situação não verificada, in casu. 
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
 
 13.	  Com efeito, não houve violação aos paradigmas apontados, uma vez que o ato não negou a autonomia do crédito, tampouco a sua natureza alimentar, estando fundado apenas em razões de ordem processual. Nesse sentido, cito, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, os seguintes precedentes: Rcl nº 58.003/RS, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; e Rcl nº 56.051/RS, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.
 
 14.	Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados na decisão reclamada e nos julgados indicados como violados. Quanto à necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 15.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 31 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator